Tribunal: TJES
Processo: 0004423-50.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004423-50.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 14 E 15, DA LEI Nº 10.826/03. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIDA. 2. MÉRITO. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DA MORADORA. 3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O princípio da dialeticidade, em sede de recurso defensivo, deve ser relativizado ante o amplo efeito devolutivo que é inerente a todos os recursos e à algumas garantias constitucionais (art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988) em especial a garantia da ampla defesa. [...] A repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (TJES; Apelação Criminal nº 0000288-87.2022.8.08.0030; 2ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Willian Silva; Data: 09/10/2023). Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Procuradoria de Justiça rejeitada. 2. No caso, restou demonstrado que houve consentimento da moradora para que os policiais adentrassem na casa do réu, razão pela qual não há qualquer ilegalidade a ser declarada, sendo devidamente respeitado o direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 3. O princípio da consunção ou absorção, aplica-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (l
ex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio. Todavia, quando se tratarem de desígnios autônomos, em que um crime não constitua meio necessário de preparação ou execução de outro crime, não se aplica o referido princípio. Dito isso, no caso, as condutas do acusado foram autônomas, havendo desígnios distintos quanto à consumação dos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo, vez que o apelante já possuía o armamento antes de utilizá-la para o disparo no dia dos fatos. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
ROMARIO DOS SANTOS AZEVEDO
,
em face da sentença de fl.
88/90
dos autos físicos
, prolatada pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do artigo 15,
caput
, c/c art
igo
14, ambos da Lei
nº
10.826/03,
à pena de
07 (sete)
anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, à
razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos,
em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 93/95 dos autos físicos, a defesa se reporta aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e em alegações finais.

A

Procuradoria de Justiça
,
em parecer acostado
no id. 6156559
,
preliminarmente, postula o não conhecimento do recurso defensivo,
diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para tanto, fundamenta que a defesa “
a foi extremamente vaga e genérica ao afirmar que interpôs o presente recurso ‘para que seja preservada a garantia de reexame dos termos da condenação proferida’
[...]
”.

Pois bem.

Sem muitas delongas, coaduno com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o princípio da dialeticidade, em sede de recurso defensivo, deve ser relativizado ante o amplo efeito devolutivo que é inerente a todos os recursos e à algumas garantias constitucionais (art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988) em especial a garantia da ampla defesa
.
[...] A repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(TJES; Apelação Criminal nº 0000288-87.2022.8.08.0030; 2ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Willian Silva; Data: 09/10/2023).

Logo, diante do amplo efeito devolutivo da apelação e em homenagem ao princípio da ampla defesa,
rejeito a preliminar suscitada
e
CONHEÇO do recurso interposto
.

É como voto.

VOTO

No mérito, c
uida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
ROMARIO DOS SANTOS AZEVEDO
,
em face da sentença de fl.
88/90
dos autos físicos
, prolatada pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/03
,
o seguinte:

“
[
...
]
no dia 11 de maio de 2017, por volta das 21h35min, na Rua
Piauí
, n° 77, bairro Aviso, imediaç
õ
es do "K MOTEL", Linhares/ES, o
denunciado ROM
Á
RIO DOS SANTOS AZEVEDO efetuou disparo de arma de
fogo, tipo rev
ó
lver, cal. 32 em lugar habitado e em direção a via pública.

Emerge dos autos que, no dia e horário mencionados, Policiais
Militares se deslocaram at
é
o estabeleci
m
ento comercial denominado "K Motel",
para atenderem u
m
a ocorrência de disparo de arma de fogo.

Chegando ao local, os Policiais Militares foram at
é
o quarto alugado pelo denunciado, ocasião em que encontraram Welber dos Santos Moreira que
relatou para os Policiais que teria sido convidado pelo seu primo, ora
denunciado, para irem at
é
aquele local para fazerem uso de drogas (crack).

No decorrer da diligência foi realizada busca no quarto em que o
denunciado Romário e seu primo Welber se encontravam, oportunidade em que
foi encontrada 01 (uma) pedra de crack e R$1,50 (u
m
real e cinquenta
centavos).

Durante a abordagem Welber informou que o denunciado Rom
á
rio
reside nas proximidades do estabeleci
m
ento "K Motel" e traba
l
ha co
m
o moto
taxi na região. De posse de tais informações, os Agentes Públicos prosseguiram
at
é
a residência do denunciado, onde conversaram co
m
a esposa dele, Maria de
Lourdes.

Segundo Maria de Lourdes, seu esposo, ora denunciado, teria entrado
apressadamente em sua residência e deixado algo no interior de uma gaveta que
se encontrava no quarto e saiu correndo, sem que nada dissesse.

Diante disso, os Agentes Públicos solicitaram permissão a senhora Maria de Lourdes para verificarem o que o denunciado havia deixado na gaveta. Obtida autorização, os Policiais Militares realizaram buscas no interior da gaveta de roupas, tendo encontrado 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver oxidado, modelo trademark, calibre .32 S&W, coronha marfim, alma raiada, n° da série ?2446 11 (suprimido), com 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) deflagrada, conforme Auto de Apreensão (fl.06).
”

Em virtude
dos fatos acima narrados
, o réu foi condenado nas sanções do
artigo 15,
caput
, c/c art
igo
14, ambos da Lei
nº
10.826/03
,
à pena de
07 (sete)
anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
, à
razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos,
em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 93/95 dos autos físicos, a defesa se reporta aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e em alegações finais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, saliento que a autoria e a materialidade dos delitos previstos nos artigos 14 e 15, da Lei nº 10.826/03, restaram cabalmente comprovadas nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão às fls. 09/10, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 21/22, do Boletim Unificado às fls. 23/26, dos Laudos Periciais (Exame de Arma de Fogo e Material) às fls. 30/31 e 35/38 e da prova testemunhal colhida às fls. 87/91.

Prosseguindo, passo à análise da tese de nulidade das provas, fundamentada na suposta violação de domicílio do réu. Para tanto, a defesa sustentou que os policiais adentraram na residência do acusado sem autorização para tanto.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...]

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Dito isso, analisando as provas constantes nos autos, verifico que, no caso, a entrada dos policiais na residência foi autorizada pela esposa de Romário dos Santos Azevedo, a senhora Maria de Lourdes Guimarães Azevedo, consoante consta no Boletim Unificado à fl. 23. Confira-se:

“
[...]
REALIZAMOS PREVENTIVO NAS IMEDIA
ÇÕES
DA CASA DO SUSPEITO ONDE FOMOS INFORMADO PELA ESPOSA DO SUSPEITO A SEN
H
ORA MARIA DE LOURDES GUIMAR
Ã
ES AZEVEDO QUE SEU ESPOSO HAVIA ENTRADO APRESSADAMENTE NA RESID
Ê
NCIA, DEIXA ALGO DENTRO DE UMA
G
AVETA NO QUARTO E SAIU CORRENDO DA CASA SEM DIZER ONDE IRIA.
FO
I
SOLICITADO PERMISS
Ã
O A SENHORA MARIA DE LOURDES PARA VERIFICAR
O
QUE HAVIA NA GAVETA E COM SUA A
U
TORIZA
ÇÃO
ADENTRAMOS A RESID
Ê
NCIA
E DENTRO DE UMA GAVETA DE ROUPAS FO
I
ENCONTRADO UM REV
Ó
LVER CALIBRE 32 COM 05 MUNI
ÇÕES
INTACTAS E 01 DEFLAGRADA. FOI REALIZADO PREVENTI
VO
PELAS IMEDIA
ÇÕES
MAS N
Ã
O FOI POSS
Í
VEL ENCONTRAR
O
ACUSADO
[...].”.

E
m juízo,
conforme transcrito na sentença, “
o Policial Militar Fidel Castro Ruz Marques Vieira A. de Souza esclareceu, em audiência, que recebeu a solicitação para comparecer no local e, ao entrar motel, onde outra pessoa foi encontrada co
m
pedras de crack, que falou sobre o Réu. Falou que na residência do Acusado, a esposa dele infor
mou
que ele teria deixado u
m
objeto em u
ma
gaveta, que se tratava da a
rm
a, e depois saiu. Disse não se recordar se a nu
m
era
ç
ão da arma estava suprimida.
Afir
mou
que a esposa autorizou a entrada da guarnição
”.

Logo, no caso, restou demonstrado que houve consentimento da moradora para que os policiais adentrassem na casa do réu, razão pela qual não há qualquer ilegalidade
a ser declarada, sendo devidamente respeitado o direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

P
rosseguindo, a defesa pleiteou a aplicação do princípio da consunção no presente caso, para que o delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, seja absorvido pelo crime previsto no artigo 15, da mesma legislação, todavia, não lhe assiste razão.

Cabe pontuar que o princípio da consunção ou absorção, aplica-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (l
ex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

T
odavia, quando se tratarem de desígnios autônomos, em que um crime não constitua meio necessário de preparação ou execução de outro crime, não se aplica o referido princípio.

Dito isso, no caso em tela, da análise das provas constantes nos autos, verifico que
as condutas do acusado foram autônomas, havendo desígnios d
i
stintos quanto à consumação dos crimes de porte
ilegal
de arma de fogo e de disparo de
arma de fogo.

Isso porque, o próprio acusado, em juízo, consoante transcrito na sentença, declarou que “
só se recorda de ter entrado no motel com seu primo Welber para fazer uso de drogas em uma motocicleta e portando uma arma de fogo
.

Disse que a próxima lembrança a seguir é a de estar andando na rua já sem a arma.
Falou que comprou a arma pois estava sendo ameaçado
e que havia número de série.
Infere-se das provas que o Acusado entrou no K Motel com seu primo, já portando uma arma de fogo, para consumir entorpecentes.
Em seguida, após o uso da droga, deixou o local e, na rua, efetuou um disparo”
.

D
esse modo, verifica-se que, no caso, o acusado possuía a arma previamente ao delito de disparo de arma de fogo, tendo afirmado que comprou o armamento porque estava sendo ameaçado.

Corroborando com sua confissão, os policiais que diligenciaram no caso afirmaram que encontraram a arma de fogo na residência do acusado, o qual guardou o objeto ilícito após a prática do crime em outro local,
demonstrando, assim, que as condutas de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram
praticadas
com desígnios autônomos, tratando-se de condutas distintas, de modo que é inviável o acolhimento do pleito de aplicação do princípio da consunção no presente caso.

No mesmo sentido, saliento o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...
]
Impossível aplicar ao caso concreto o princípio da consunção entre o porte de arma de fogo e seu disparo, haja vista que há desígnios autônomos para cada crime, evidenciados pelo fato de que o acusado já mantinha o armamento no veículo antes de utilizá-lo. É dizer, o acusado já estava portanto a arma, ao menos naquele dia, muito antes de utilizá-la. Precedentes.

(
TJES;
Autos
nº

0008262-34.2019.8.08.0014
;
Câmaras Criminais Reunidas
;
Relator
a
: Desembargador
a

Rachel Durão Correira Lima
;
Data:
14/07/2022
).

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)